Tribunal: STF
Processo: RE 790771
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-16
Data de publicação: 2016-09-16

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO. DESLOCAMENTO E TRATAMENTO. CUSTEIO DO DESLOCAMENTO PELO ESTADO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.